Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-30.2024.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – GOLPE DA FALSA CENTRAL – Autor recebeu ligação de suposto preposto do réu e foi orientado a acessar seu internet banking a fim de evitar fraudes – Após o acesso, foram realizados empréstimos e transferências a terceiros – Versão constante do Boletim de Ocorrência contradiz acintosamente a versão narrada na inicial no sentido de que os falsários já possuíam seus dados – Autor

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – GOLPE DA FALSA CENTRAL – Autor recebeu ligação de suposto preposto do réu e foi orientado a acessar seu internet banking a fim de evitar fraudes – Após o acesso, foram realizados empréstimos e transferências a terceiros – Versão constante do Boletim de Ocorrência contradiz acintosamente a versão narrada na inicial no sentido de que os falsários já possuíam seus dados – Autor que negligenciou o dever de guarda de seus dados bancários – No mais, não há provas nos autos de que a ligação se deu por número oficial da casa bancária – Tese de operações realizadas fora do padrão do autor que não merece prosperar – Falha nos serviços da instituição financeira não verificada – Fortuito externo sobre o qual a casa bancária não possui qualquer ingerência e, por isso, não pode ser responsabilizada, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.